Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736948-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. O auxílio alimentação, instituído pela Lei Distrital no 786/94 e suspenso pelo Decreto 16.990/95, contemplava os servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Com a extinção da Fundação do Serviço Social, os servidores ocupantes dos cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, com lotação da Secretaria de Estado de Ação Social (Decreto Distrital 21.147/2000, art. 4o). II. Considerando que a exequente/agravada, ao tempo da obrigação originária do título executivo, era servidora da Fundação do Serviço Social do DF, resulta evidente sua legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva. III. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações. IV. No caso concreto, o agravante alega excesso de execução em detrimento do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por divergir dos parâmetros fixados no título executivo judicial e, por isso, considera que houve violação à coisa julgada. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1577634/RS, a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento da atualização dos cálculos. V. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). VI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 17 do CPC, sustentando a ilegitimidade passiva da parte recorrida, ao argumento de que no período abrangido pelo título judicial, ela era servidora da Fundação do Serviço Social do DF, pessoa jurídica autônoma, acrescentando que o título executivo não contempla a condenação de outra pessoa jurídica que não o Distrito Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID Num. 59930257 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 17 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado da parte recorrida, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017